Tribunal: STF
Processo: HC 203411
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo qualificado. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gabriela Fonseca de Lima em favor de Girlando Alves da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 1.369.369/SP (evento 9).
    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo/SP deu provimento ao recurso ministerial para fixar o regime fechado (eventos 2 e 10). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O agravo é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão agravada.
    O acórdão recorrido asseriu o seguinte:
    Na primeira fase do cálculo, a pena-base foi corretamente majorada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de anterior condenação definitiva pela prática do crime descrito no artigo 33, da Lei n° 11.343/2006 (fls. 77), a qual se encontra extinta pelo cumprimento.
    [...]
    Por fim, quanto ao regime prisional, entendo que razão assiste ao Ministério Público, porquanto a gravidade do crime, informada pelas circunstâncias do fato, bem esclarecidas nos relatos da vítima, recomendam a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao acusado Girlando.
    Com efeito, trata-se de roubo praticado em estabelecimento comercial, no decorrer da manhã, em concurso de agentes, acarretando pânico e insegurança à vítima, situação que revela grande obstinação e audácia e se reveste de gravidade concreta, tudo a recomendar o regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência do artigo 33, § 3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal).
    Importante consignar, ademais, que o réu é portador de maus antecedentes, o que evidencia sua incapacidade de se ajustar ao ordenamento jurídico estabelecido, sendo certo que o fato de haver tornado a delinquir, após ser advertido por uma condenação anterior, deixa claro que a pena anteriormente aplicada de nada serviu no processo de sua recuperação, reforçando a necessidade de fixação de regime prisional mais severo. Regime prisional mais benigno não atenderia ao caráter repressivo e preventivo da pena.
    Para que não fique sem registro, é oportuno destacar, ainda, que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do STF, pois os fatos concretos – como já acentuado –, bem assim a condição de delinquente contumaz, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando na hipótese dos autos.
    (fls. 161-162, destaquei)
    Na espécie, o acusado cumpriu execução de reprimenda pela prática de delito anterior até 10/4/2008 (fl. 61) e praticou o crime objeto destes autos em 18/2/2015 (fl. 2).
    Embora haja decorrido o prazo depurador da reincidência, verifico que, de então até esta data, não transcorreram mais de dez anos, o que autoriza a utilização desse registro de vida pregressa para caracterizar maus antecedentes. 
    Nesse sentido, o STJ firmou que, ‘decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser, em princípio, sopesada a título de maus antecedentes’ (AgRg no AREsp n. 924.453/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/9/2016).
    Ante a quantidade de pena (entre 4 e 8 anos) e o registro de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes), revela-se correta a fixação do regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.
    Com efeito, esta Corte Superior já firmou que, ‘Conquanto ao réu, condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2º, inc. II), tenha sido aplicada pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o fato de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a concessão, desde logo, do regime prisional semiaberto para seu cumprimento inicial (CP, art. 33, § 3º). (HC n. 314.814/SP, Rel. Ministro Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC), 5ª T., DJe 25/5/2015)
    Ante o esgotamento das instâncias ordinárias, como no caso, de acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 964.246, sob a sistemática da repercussão geral, é possível a execução da pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do trânsito em julgado da condenação, para garantir a efetividade do direito penal e dos bens jurídicos constitucionais por ele tutelados.
    À vista do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” 
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, indevida a exasperação da pena-base. Reputa ilegal a avaliação negativa dos antecedentes do réu, com base em condenação que já havia ultrapassado o período depurador de 05 anos. Sustenta a fixação do regime prisional menos gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial semiaberto.
    É o relatório. 
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de habeas corpus supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Além disso, o agravo em recurso especial transitou em julgado em 28.11.2018, data bem anterior à impetração do presente writ, 16.6.2021. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada , tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora